Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MAX MARQUES SILVEIRA - CPF: 862.448.501-06 (AGRAVANTE), SARA AY MORE SILVEIRA - CPF: 655.033.681-34 (AGRAVADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), SARA AY MORE SILVEIRA - CPF: 655.033.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA VANIA NAISER ZANOLLA - CPF: 732.086.982-91 (AGRAVADO), LAURA AY MORE SILVEIRA - CPF: 086.230.521-70 (AGRAVADO), L. A. M. M. S. - CPF: 086.230.571-39 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO PELOS FILHOS E GENITORA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a parte agravada a arcar com 50% das parcelas do financiamento de imóvel comum, ainda não partilhado, utilizado como moradia pelos filhos sob sua guarda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na pendência de partilha de bens em ação de divórcio, é possível impor à parte que detém a guarda dos filhos a obrigação de arcar, desde logo, com metade das prestações do financiamento de imóvel comum, cuja posse foi atribuída exclusivamente em seu favor para residência dos menores.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), o que não restou evidenciado nos autos.

4. A decisão agravada baseou-se na ausência de elementos probatórios mínimos sobre a capacidade financeira da agravada, bem como nos riscos de prejuízo direto ao sustento dos filhos menores, que residem no imóvel.

5. O uso exclusivo do bem por genitora e filhos, em razão da guarda, justifica a manutenção provisória da posse e a postergação da discussão sobre os ônus do financiamento para o momento oportuno da partilha, respeitando-se o princípio do melhor interesse da criança.

6. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de obrigação de pagamento de parcela de financiamento de imóvel comum, utilizado exclusivamente pelos filhos sob guarda da genitora, deve ser postergada para a partilha de bens, não sendo cabível em sede de tutela de urgência sem prova do perigo de dano e da proporcionalidade da medida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
MAX MARQUES SILVEIRA
contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, período de convivência e alimentos em sede de tutela de urgência antecipada, que lhe é movida por SARA AY MORE E OUTROS que indeferiu a liminar para que a agravada efetuasse o pagamento de 50% do imóvel financiado no qual reside com os filhos.

Explica o agravante que a casa aonde reside a agravada e os filhos está financiada e as prestações estão sendo pagas, única e exclusivamente pelo agravante; enquanto isto, teve que alugar uma quitinete.

Assevera que, no regime de comunhão parcial de bens, com o divórcio, tanto o imóvel, quanto a dívida serão partilhadas entre os cônjuges, na proporção de 50% para cada um.

Nesse cenário, requer seja determinado que a agravada efetue o pagamento de 50% do valor da prestação do imóvel no qual reside com os filhos, até que seja vendido e rateado em partes iguais.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões a agravada explica que ambos os filhos estão usufruindo do bem imóvel, o agravante era provedor da causa e sua renda é cerca de 10% do valor que o agravante recebe. Pugna pela manutenção da decisão agravada e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento movido por
MAX MARQUES SILVEIRA
contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, período de convivência e alimentos em sede de tutela de urgência antecipada, que lhe é movida por SARA AY MORE E OUTROS que indeferiu a liminar para que a agravada efetuasse o pagamento de 50% do imóvel financiado no qual reside com os filhos.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“
Inicialmente, verifica-se que parte requerida impugnou em sede de antecipação de tutela, que a parte requerente inicie a efetuar os pagamentos do imóvel que reside, no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor da parcela, bem como que retire a requerente de seu planos de saúde e odontológico.

Em que pese as tutelas de urgências, verifica-se, a ausência de documentos e demais provas que demonstrem a real necessidade de deferimento da liminar, baseando-se apenas em mera alegação da parte, ademais, na ausência de transição entre as partes, o juízo deverá analisar os documentos que comprovem que o deferimento não irá refundar na dependência econômica da ex-cônjuge, recaindo diretamente no cotidiano dos infantes. Por conseguinte, o indeferimento da tutela é a medida assecuratória a ser tomada.”

Pois bem,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de, em sede de tutela de urgência, compelir-se um dos cônjuges a arcar com parte das parcelas do financiamento de imóvel ainda não partilhado, mas cuja posse encontra-se deferida àquele que detém a guarda fática dos filhos.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao indeferir o pedido de urgência. O juízo de origem destacou a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a urgência e a proporcionalidade da medida, especialmente diante da possibilidade de repercussões diretas sobre o sustento e o cotidiano dos filhos menores, ora sob a guarda da agravada.

Com efeito, não se desconhece o princípio da solidariedade e da divisão equitativa dos encargos na constância da sociedade conjugal, estendendo-se, em tese, à fase de dissolução do vínculo; no entanto, a tutela de urgência exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O que se vê dos autos, contudo, é uma realidade em que o imóvel, embora integrante do patrimônio comum, está sendo utilizado exclusivamente pelos filhos do casal, os quais permanecem sob os cuidados da genitora, sendo este o domicílio familiar preservado a partir da separação de fato. Em tais hipóteses, a atribuição temporária do uso exclusivo de bem comum a um dos cônjuges, em razão da presença dos filhos menores, constitui medida de proteção à dignidade da criança e ao princípio do melhor interesse dos menores.

Ademais, é certo que nos autos do RAI n. AI 1027965-50.2023.8.11.0000, restou indeferido o pedido de majoração dos alimentos, observado que o valor de dois salários-mínimos, levando-se em conta o pagamento de energia elétrica e
financiamento da casa
onde residem os filhos e a genitora, bem como outras despesas tais como financiamento de placas de energia solar e valores repassados diretamente aos filhos. Ou seja, o financiamento da casa já está incluído, de certa forma,

em benefício dos menores.

Nesse cenário, a meação da dívida referente a financiamento habitacional deve ser objeto de análise definitiva no bojo da partilha, momento processual adequado para apuração do valor das prestações quitadas e para eventual compensação econômica entre as partes.

Adotar solução diversa neste momento significaria, em última análise, antecipar os efeitos de um juízo de partilha, com a imposição de obrigação pecuniária em desfavor da parte que, no presente estágio processual, detém a guarda dos filhos e cujos recursos são substancialmente inferiores, conforme também se extrai dos autos.

Assim, em consonância com o parecer da PGJ, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, não há reparos a serem feitos à decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a imposição de obrigação de pagamento de 50% do financiamento do imóvel à agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025